Tribunal: TJSP
Processo: 2008276-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – Policial civil – Aposentadoria especial, com integralidade e paridade remuneratória – Pendência de recursos nas instâncias superiores – Cancelamento do pedido de cumprimento provisório de sentença – Descabimento – Matéria previdenciária – Aplicação da Súmula no 729 do Supremo Tribunal Federal –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – Policial civil – Aposentadoria especial, com integralidade e paridade remuneratória – Pendência de recursos nas instâncias superiores – Cancelamento do pedido de cumprimento provisório de sentença – Descabimento – Matéria previdenciária – Aplicação da Súmula no 729 do Supremo Tribunal Federal – Precedentes – Reforma da r. decisão – Recurso provido.